Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704865-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPASIAL EMPREENDIMENTOS &amp; PARTICIPACOES LTDA FALIDO AGRAVADOS: STUART DO REGO BARROS CARICIO, MARCOS JOSE MALTA ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Massa Falida de Empasial Empreendimentos &amp; Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Stuart do Rego Barros Caricio e Marcos José Malta Araújo – indeferira o pedido de penhora do imóvel localizado na SHI/Sul, QL 8/2, Lote 16, Lago Sul, Brasília-DF, Matrícula no 89.848 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal que formulara, sob o prisma de que aludido imóvel fora previamente reconhecido como bem de família. De seu turno, objetiva a agravante, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento da tutela recursal, determinando-se a averbação na matrícula do imóvel, e, alfim, a reforma da decisão de forma a lhe ser assegurada a penhora do aludido imóvel. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, a despeito da perda da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 89.848, o que fora atestado pelas certidões da lavra de oficial de justiça acostadas aos autos, as quais atestam a ausência do primeiro agravado de sua residência por período superior a 3 (três) meses e que a casa encontra-se fechada, o juízo de origem indeferira o pedido de penhora formulado. Acrescera que não consta na declaração de imposto de renda do aludido executado a propriedade do aludido imóvel, o que, aliado à multiplicidade de imóveis de sua propriedade e à ausência de comprovação de que reside no imóvel que intenta a penhora, demonstra que este não configura bem de família. Nesse sentido, salientara que a decisão objurgada se limitara a mencionar decisão anterior que reconhecera que o imóvel configura bem de família, deixando de considerar a alteração fática ocorrida e que a impenhorabilidade apenas recai se o imóvel for utilizado como moradia permanente, consoante o silogismo delineado pelo art. 5o da Lei no 8.009/90, o que restara infirmado pela informação de que se ausentara dele por mais de 3 (três) meses e que a casa está fechada, consoante relatado pela funcionária da casa vizinha e expresso nas certidões exaradas por Oficial de Justiça. Ademais, pontificara a existência de indícios de que possui mais de um domicílio e que as raízes do executado são em Pernambuco. Asseverara, outrossim, que houvera considerável dilapidação do patrimônio do executado, o que demonstra os indícios de existência de fraude à execução. Assim, aduzira ressair necessária a reversão da condição de impenhorabilidade do imóvel e o afastamento da proteção legal, e a averbação da penhora na matrícula do imóvel, diante do risco do executado aliená-lo. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Massa Falida De Empasial Empreendimentos &amp; Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Stuart do Rego Barros Caricio e Marcos José Malta Araújo – indeferira o pedido de penhora do imóvel localizado na SHI/Sul, QL 8/2, Lote 16, Lago Sul, Brasília-DF, Matrícula no 89.848 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal que formulara, sob o prisma de que aludido imóvel fora previamente reconhecido como bem de família. De seu turno, objetiva a agravante, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento da tutela recursal, determinando-se a averbação na matrícula do imóvel, e, alfim, a reforma da decisão de forma a lhe ser assegurada a penhora do aludido imóvel. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e da viabilidade de ser afastada a impenhorabilidade do imóvel individualizado, de propriedade do primeiro agravado e já reconhecido como bem de família, de forma a ser penhorado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pelo agravante através do executivo que maneja em desfavor dos agravados. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, passível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido. Acerca da conjuntura fático-processual presente no caso em tela, cumpre rememorar que, após consumada a intimação e tendo em vista o não pagamento voluntário do débito exequendo, foram empreendidas medidas várias objetivando o recebimento do montante exequendo, tendo sido determinada a penhora e indisponibilidade do imóvel de matrícula no 89.848[1], a qual restara impugnada pelo primeiro executado, que sustentara que aludido imóvel constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Aludida impugnação fora acolhida pelo juízo de origem, tendo sido desconstituída a penhora levada a efeito[2]. Contra esta decisão, o ora agravante interpusera embargos de declaração[3], os quais restaram rejeitados[4]. Seguidamente, interpusera agravo de instrumento contra aludida decisão[5], o qual fora recebido e processado apenas no efeito devolutivo[6] e, posteriormente, desprovido[7]. Após empreendidas diversas pesquisas, não tendo sido satisfeito o débito exequendo, o exequente pleiteara novamente a penhora do imóvel no 89.848, sob o argumento de que o imóvel não mais constitui bem de família, uma vez que o imóvel encontrava-se fechado e sem residente por mais de 3 (três) meses[8]. Por meio da decisão ora vergastada, o juízo primevo indeferira o pedido sob o prisma de que o supramencionado imóvel havia sido previamente reconhecido como bem de família pertencente ao primeiro agravado[9]. Historiados os atos praticados no curso do itinerário processual e consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada, conquanto não representasse o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, constituía a residência do agravado, pois nele era domiciliado, juntamente com sua família. Essa circunstância encontrara-se positivada nos inúmeros boletos de pagamento (plano de saúde Unimed, conta de telefone, OAB, conta de água) exibidos, que positivaram que o primeiro agravado residia no imóvel nomeado[10]. Assinale-se que aludidos boletos estão em nome do aludido agravado, de sua esposa e de outros familiares, circunstância hábil a comprovar que a família residia no bem nomeado. Deve ser salientado que, inclusive, na procuração outorgada por ele ao seu advogado informara o endereço no imóvel individualizado[11]. Nesse sentido, conquanto tenha restado impossibilitada a intimação do primeiro agravado no endereço do imóvel nomeado, tendo sido consignado pelo oficial de justiça que empreendera a diligência que, conforme informado por funcionária de casa vizinha, a despeito do agravado ali residir, há mais de 3 (três) meses não era visto naquele endereço, estando a casa fechada durante aludido período, exceto pela presença de profissionais para a manutenção do imóvel[12], os elementos que guarnecem os autos não são suficientes a evidenciarem, ao menos nesta análise de cognição sumária, a alegada alteração fática, de forma a se afastar a impenhorabilidade do imóvel, sob o prisma de que não mais ostenta a condição de bem de família. A verdade é que a caracterização da impenhorabilidade do bem se tornara controversa, devendo ser objeto de minuciosa apuração, sob o crivo do contraditório. Ora, se a causa de pedir que alinhara a agavante está enlaçada à alegação de que houvera alteração da realidade fática, consubstanciada pelo fato de que o primeiro agravado não mais utiliza aludido imóvel para moradia permanente, legitimando o afastamento da impenhorabilidade do bem por não mais configurar bem de família, inviável que o que aduzira, a par de não ser inexpugnável, seja assimilado antes do aperfeiçoamento do contraditório. É que, em suma, a despeito do alcance da prestação, não subsiste evidências de que houvera alteração na moradia do executado após a decretação do imóvel como bem de família, e essa é a premissa que içara como causa de pedir remota. Assim é que, no momento, não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos, devendo ser mantida a impenhorabilidade do imóvel estabelecida pelo juízo primevo. Dessas premissas depura-se que, abstraída qualquer consideração exauriente acerca da modificação da residência do agravado, efetivamente a impenhorabilidade do imóvel que fora determinada originariamente deve ser mantida ao menos até o exame do mérito do agravo, quando já formalizado o contraditório. Deve ser assinalado que, à míngua de prova inequívoca do alinhado no sentido da alteração da residência do agravado, enquadrando-se o imóvel como bem de família, deve, portanto, ser acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, torna-se impassível de constrição, tornando inviável que, ausente contraditório pleno e prova do havido, haja interseção no havido de forma a determinar a penhora do bem como pretendido. É que, em suma, a par da impenhorabilidade já reconhecida, não subsiste comprovação de que o primeiro agravado deixara de residir no imóvel. Assim, à míngua de outros elementos, resta obstada a determinação da penhora do imóvel em sede provisória. Sob essa ótica, a aferição de que efetivamente houvera a alteração do domicílio do agravado demanda dilação a ser consumada sob o crivo do contraditório. Ora, os argumentos que deduzira sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para configuração do imóvel como bem de família não se afiguram inexoráveis, e, ademais, não ressoa razoável se intuir que, diante da presença de profissionais para a manutenção do imóvel, o agravado abandonara o imóvel e nele não mais reside de forma a legitimar a decretação da penhora em caráter antecipatório. Consoante pontuado, conquanto passível de que o imóvel perca a condição de bem de família, pois a lei estabelecera duas exigências para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para o executado e sua família, somente em havendo efetiva alteração dessas condições, é que poderá perder a qualidade de impenhorável. Assim é que a elisão das variáveis que nortearam sua qualificação demanda prova substancial, donde a pretensão de penhora formulada demanda comprovação de que o agravado não utiliza mais a residência para sua moradia, o que não se descortina inexorável. Os argumentos que formulara, derivando de premissas de fato que deverão ser submetidas ao contraditório e devidamente lastreadas, obstam, então, sua contemplação com o efeito suspensivo que formulara, pois não são passíveis de serem assimilados como suficientes a revestir de verossimilhança o que formulara e o pedido de penhora que deduzira. Inviável, então, a concessão do efeito suspensivo que formulara por não se descortinar, de forma indelével, o lastro que invocara como apto a ensejar o afastamento da impenhorabilidade do imóvel que almeja. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso, querendo. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Penhora – ID 103273944 – ação principal. [2] Decisão – ID 133956823 – ação principal. [3] Embargos de declaração – ID 135458765 – ação principal. [4] Decisão – ID 135675804 – ação principal. [5] Petição – ID 138439500 – ação principal. [6] Agravo de Instrumento – ID 140809016 – ação principal. [7] Agravo de Instrumento – ID 205195381 – ação principal. [8] Petição – ID 219876914 – ação principal. [9] Decisão – ID 219725335 – ação principal. [10] Sem número ID Num. (fls. 2044/2166) – ação principal. [11] Documento - ID 66984768 – ação principal. [12] Certidão – ID 218384433 – ação principal.